Tribunal: CARF
Processo: 10907.720853/2017-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.720853/2017-68
RESOLUÇÃO
3001-000.648 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OCEANUS AGÊNCIA MARITIMA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rosaldo Trevisan (substituto[a]
integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata de auto de infração em razão de a Recorrente não ter prestado informação
em tempo hábil, conforme muito bem relatou a DRJ de origem, razão pela qual o adoto como
meu, até seu julgamento, onde nos informa:
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.648 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720853/2017-68
2
Relatório
Trata-se de auto de infração (fls.02 a 28), lavrado na ALF – PORTO DE
PARANAGUÁ/PR, protocolado em 23/05/2017, notificado ao contribuinte em
29/05/2017, para constituição de multa pela não prestação de informações, na
forma e no prazo estabelecidos pela RFB, em descumprimento aos termos
contidos na Instrução Normativa RFB no 800/2007, no valor total igual a R$
110.000,00, com fundamento básico no art.107 – IV – “e”, do Decreto-Lei no
37/66.
Segundo se depreende do Relatório Fiscal (fls.06 a 22), com dois anexos (fls.23 a
25), o autuado (agência marítima) deixou de prestar informações acerca das
cargas marítimas trazidas até o território aduaneiro, em descumprimento às
disposições contidas na Instrução Normativa RFB no 800/2007, que podem ser
divididas em duas categorias:
a) manifestos de entrada informados fora do prazo previsto na legislação
(Anexo I – fls.23);
b) manifestos de entrada vinculados a escalas fora do prazo previsto na
legislação (Anexo II – fls.24/25);
Os dois anexos do auto de infração carreiam planilhas com os levantamentos
feitos pela autoridade fiscal.
Em 13/06/2017 (fls.35), o contribuinte apresentou sua impugnação (fls.58 a 76),
por meio de advogado.
Tendo em vista equívocos na instrução processual, a unidade de origem expediu
intimação (fls.79/80) ao interessado, recebida em 13/06/2017 (fls.83), para que os
autos fossem saneados. Resposta à fls.84 a 176; 190 a 212.
Dentre os documentos apresentados, nova versão da impugnação (fls.190 a 208),
agora com assinatura dos advogados do contribuinte, tendo sido alegado, em
síntese:
a) que havia sido deferida tutela antecipada nos autos do Agravo de
Instrumento no 005763-26.2014.4.01.0000, interposto pelo Centro Nacional
de Navegação Transatlântica, em face da Fazenda Nacional, perante o TRF1,
com processo de origem no 0065914- 74.2013.4.01.3400, para “determinar
que a agravada se abstenha de exigir dos filiados da agravante as
penalidades em discussão nestes autos (...)” (fls.191, primeiro parágrafo do
tópico “1.1”);
b) que reconhecia a possibilidade de lançamento para evitar os efeitos da
decadência, relativamente ao crédito discutido, mas sem que disso se
concluísse que seria exigível depósito judicial ou cobrança de tal valor;
c) que não se poderia atribuir ao agente marítimo a responsabilidade que
recai sobre o transportador estrangeiro, constante do art.32 - §único – II,
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.648 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720853/2017-68
3
do Decreto-Lei no 37/66, configurando, dessa maneira, a ilegitimidade
passiva da impugnante;
d) que o auto de infração padece de vício formal, pois que a descrição do
fato que culminou com o lançamento da penalidade não foi feito de
maneira clara e completa, inobservado o art.10, do Decreto no 70.235/72;
e) que a impugnante não deixou de apresentar as informações devidas, o
que tornaria descaracterizada a imputação feita na autuação (art.107 – IV –
“e”, do Decreto-Lei no 37/66);
f) que não houve qualquer prejuízo ao Erário, devendo se aplicado o
disposto no art.112, do CTN;
g) que deveriam ser seguidos os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, no presente caso;
h) que a revogação do Capítulo IV (“Das Infrações e das Penalidades”), da IN
RFB no 800/2007, por força da IN RFB no 1.473/2014, sinaliza que a própria
RFB estaria revendo a “postura adotada”, no sentido de afastar a aplicação
da referida pena;
i) que teria ocorrido a denúncia espontânea da infração (art.138, do CTN;
art.102 - §2o, do Decreto-Lei no 37/66), já que não teria sido deflagrado
qualquer procedimento administrativo tendente a apurar os fatos;
j) que a Solução de Consulta Interna Cosit no 2/2016 tem força suficiente
para afastar o lançamento efetuado, uma vez que a impugnante teria
prestado informações e, posteriormente, as retificou;
k) que a penalidade prevista no art.107 – IV – “e”, do Decreto-Lei no 37/66,
deveria ser aplicada somente uma única vez para cada navio ou viagem,
não para cada despacho efetuado a partir de um embarque.
Nos pedidos formulados, demandou pela suspensão do presente processo
administrativo fiscal até decisão final nos autos da ação judicial promovida pela
CNNT; pelo posterior cancelamento da multa lançada, determinando-se o
arquivamento do processo.
É o relatório
Em 23 de agosto de 2017 a 1a Turma da DRJ/FNS exarou o Acórdão sob no 07-
40.751, julgando improcedente a impugnação.
Por meio do TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO - COMUNICADO a Recorrente
tomou conhecimento do documento supramencionado, uma vez que acessou o seu teor na data
16/10/2017 (e-fl. 269), pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no link Processo
Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da opção
Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, os quais já se encontravam
disponibilizados desde o dia 11/10/2017 na Caixa Postal.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.648 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720853/2017-68
4
Em 09 de novembro de 2017 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões:
Ao chegar ao CARF, por meio de sorteio eletrônico, foi a mim distribuído.
É a síntese do necessário.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, esse colegiado é competente para apreciar o presente feito.
2. Do conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende todos os requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
3. Direito.
RESOLUÇÃO - sobrestamento
A peça recursiva não se insurge da ocorrência de prescrição intercorrente, nos
termos do artigo 1o e parágrafo primeiro da Lei no 9.873/99.
Entretanto, mesmo assim, a prescrição é o caso de pronúncia de ofício,
independente de questionamento recursivo, pois trata de questão de ordem pública, cujo efeito
nesse ato é tão somente sobrestar o feito para aguardar o trânsito em julgado do Tema no 1.293
STJ.
Quanto ao lapso temporal do prazo de estagnação processual, tem-se que o
Recurso Voluntário foi aviado em 09/11/2017 (e-fl. 270), sendo levado julgamento em junho de
2025, ou seja, encontra-se paralisado por 07 anos e 06 meses, estando prescrito segundo a
legislação de regência, em que pese ainda estar em fase de tornar-se definitiva a Tese 1.293 STJ,
mas há de ser sobrestado, nas razões abaixo.
A legislação assim determina:
Lei no 9.873/99
Art. 1o - Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.648 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720853/2017-68
5
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Na inteligência da Sumula CARF no 11, cujo efeito vinculante impede o julgador
decidir de outra forma, não reconhece a prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo fiscal, sendo que no caso o julgador não está aplicando a referida norma. Confira:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Entretanto, em 12/03/2025 foi publicado o Tema no 1293 STJ, que trata justamente
da possibilidade de prescrição intercorrente a casos como o concreto, ainda que o trânsito em
julgado ainda não tenha ocorrido, validando a aplicação da prescrição intercorrente em questão.
Tema no 1.293 STJ:
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Como não houve o trânsito em julgado do referido Tema, e considerando que
RICARF tem dispositivo que regula o caso em tela, artigo 100, há ele de ser aplicado no presente
caso.
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.648 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720853/2017-68
6
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Desta forma, como bem finalizou seu voto o conselheiro Daniel Moreno Castillo em
caso semelhante, nos autos do processo 10611.000898/2009-28, faço dele, minhas palavras:
Por outro lado, a suspensão do caso em questão até o trânsito em julgado do
Tema 1293 se revela benéfica à eficiência administrativa, uma vez que a
eficiência, no caso, não pode ser medida tendo por base o prazo do processo,
nem ao atingimento de métricas de julgamento. A eficiência administrativa, nessa
situação, parece estar de mãos dadas com a suspensão do processo até o trânsito
do Tema 1293.
O mérito do Tema está definido, esse processo administrativo está em
andamento desde antes desse mérito ter sido definido pelo E. STJ, e apreciar o
mérito com a aplicação da Súmula CARF no 11 causaria, invariavelmente, na
judicialização de questão que está resolvida de forma vinculante a esse C. CARF,
apenas pendente de trânsito.
Assim, julgar o processo em voga nesse momento seria o mesmo que apenas
acrescer ainda mais prazo para a resolução do conflito, atentando contra o
próprio princípio da duração razoável do processo, agora pela via judicial. Além de
custo à Administração com, literalmente, um trabalho perdido para a PGFN, que
terá que revisar ela mesma essas situações de forma a não proceder com a
inscrição em dívida ativa valores já julgados como prescritos pelo precedente
qualificado do E. STJ, ou terá que esgrimir contra o Repetitivo, o que não é muito
pensável, a apreciação nesse momento não colabora com nenhuma outra
situação.
Nessa longarina, e sem me negar a aplicar a Súmula CARF no 11 ao caso, pois
assim o faço em caso de superação da presente ponderação, entendo ser do
interesse da Administração Tributária, bem como do contribuinte, que o processo
fique sobrestado até que se ultime o trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do remédio recursivo e proponho sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.648 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720853/2017-68
7

Fl. 305
DF CARF MF
Original